Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752933-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elivando da Silva Dias Agravados: Antônia Fatima Pereira Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elivando da Silva Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0736250-45.2025.8.07.0001, assim redigida: “1. Por meio da petição de ID 254823309 requer o autor/reconvindo nova apreciação da tutela de urgência a fim de que seja deferida a sua reintegração/manutenção da posse do imóvel situado no lote da Quadra 08, Conjunto 01, Casa 28, Mini Chácaras. 2. Alega, em síntese, que os novos documentos juntados fazem prova de seu ânimo de dono do imóvel a demonstrar a probabilidade do direito invocado. 3. Em que pesem os novos argumentos, não reputo demonstrados os requisitos do Art. 300 do CPC. 4. Inconteste é o fato de que o autor residiu no imóvel em comento. Tal residência justifica a emissão de notas fiscais/contratos em seu nome contendo o referido endereço bem como declarações de residência perante os órgãos públicos o que ocorre, como praxe, nos contratos de aluguel/comodato, por exemplo. 5. Tais fatos, por si sós, não configuram justo título que lhe assegure a posse do imóvel de titularidade de terceiro visto que figuram, na prática, como meio costumeiro de fazer prova de residência – o que, repiso, é inconteste - sem, contudo, comprovar eventual preenchimento dos requisitos para usucapião do imóvel – pretensão esta que, inclusive, não é objeto da lide. 6. Ademais, após a contestação e reconvenção da requerida subsiste a controvérsia acerca da natureza da posse do autor após o prazo concedido pela titular do imóvel de modo que não reputo que as novas provas sejam hábeis a elidir a questão. 7. Tal fato aliado à inconteste titularidade da ré em relação ao imóvel e o manifesto desinteresse da requerida em continuar franqueando-lhe a posse do imóvel após o prazo concedido na notificação judicial elidem a probabilidade do direito do autor. 8. Ausente a probabilidade do direito, desnecessária a análise do eventual perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo em razão da necessidade de cumulação dos requisitos. 9. Isto posto, INDEFIRO A TUTLA DE URGÊNCIA REQUERIDA. 10. Aguarde-se o prazo reservado à requerida para apresentação de réplica à contestação, conforme intimação de ID 252942621. 11. Ademais, intimo a requerida/reconvinte a manifestar-se acerca dos documentos que acompanham a petição de ID 254823309 no prazo de 05 (cinco) dias.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 78956963), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela provisória na origem. Alega que exerce a posse do imóvel desde 2013, com ânimo de dono, tendo construído a residência e assumido encargos típicos de proprietário. Afirma que juntou provas robustas que descaracterizam a tese de comodato verbal, como projeto arquitetônico, ação judicial contra a AGEFIS e contas de consumo vinculadas ao endereço. Ressalta que sofreu turbação em junho de 2025 e esbulho em julho de 2025, com troca de fechaduras, obras não autorizadas e uso indevido de medidas protetivas para consolidar a perda da posse. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para reintegração imediata na posse do imóvel e, ao final, o provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. O agravante está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a viabilidade de concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor do ora agravante. Em relação à tutela possessória a regra prevista no art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering[1]. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Ocorre que no caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida. Isso porque, a despeito de ter o agravante alegado o exercício da posse do imóvel desde 2013, com ânimo de dono, e tenha juntado documentos que considera aptos a comprovar a aludida circunstância (projeto arquitetônico, ação judicial contra AGEFIS, contas de consumo), persiste controvérsia relevante a respeito da natureza da posse, diante da narrativa de que esta decorreu de mera liberalidade da agravada, vinculada ao casamento do agravante com sua filha (Id. 249561150 dos autos do processo de origem), falecida aos 6 de outubro de 2020 (Id. 249561152 dos autos aludidos), e da ausência de justo título que assegure a permanência no bem após o prazo concedido para desocupação (Id. 249561177 e Id. 249562359 dos autos aludidos). A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel. A parte agravante defende a legitimidade de sua posse com base em união estável de longa data, enquanto a parte agravada fundamenta seu pedido na condição de proprietária e na existência de comodato verbal, extinto por meio de notificação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a prejudicialidade do agravo interno, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento; e (ii) verificar a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, especialmente diante das alegações de posse justa decorrente de união estável e da necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal. 4. A posse exercida por permissão do proprietário configura comodato verbal. A permanência da parte comodatária no imóvel, após o transcurso do prazo concedido em notificação extrajudicial para a desocupação, transmuta a natureza da posse, que se torna precária e injusta, o que caracteriza o esbulho possessório. 5. As alegações de união estável, de aquisição conjunta do bem e de simulação na transferência da propriedade são matérias de alta complexidade que demandam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a análise perfunctória da tutela de urgência. Tais argumentos, em sede de cognição sumária, não afastam a plausibilidade do direito possessório da parte agravada, amparado em título de domínio e na caracterização do esbulho. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A permanência do comodatário no imóvel após o transcurso do prazo concedido em notificação extrajudicial para desocupação caracteriza o esbulho possessório, pois transmuta a natureza da posse de justa para precária, o que autoriza o deferimento da liminar de reintegração de posse." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 561. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2056969, 0730533-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. PROVA DO DOMÍNIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar se resta demonstrado nos autos os requisitos para concessão da tutela possessória. III. Razões de decidir. 3. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 4. As ações possessórias têm como objeto a demonstração da melhor posse, independentemente da existência de título que fundamente o direito de propriedade, vez que a proteção possessória não se vincula ao domínio, mas apenas à posse enquanto fato. 5. A situação descrita nos autos se caracteriza como contrato de comodato, o qual não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do art. 579 do CC. 6. O uso de coisa não fungível por mera permissão ou tolerância não caracteriza posse, por se tratar de ocupação precária, nos termos do art. 1.208 do CC. Assim, o contrato de comodato verbal serve ao propósito de demonstrar a posse prévia da parte Autora, pois transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário, o que presume a sua antecedência. 7. A posse se caracteriza como injusta quando exercida de maneira precária. A precariedade pode ser observada quando, nos casos de celebração de comodato entre as partes, o comodatário permanece no imóvel, mesmo após a notificação extrajudicial para sua retirada, nos termos do art. 1.200 do CC. 8. A permanência do comodatário no imóvel mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes, cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração, com base nos art. 1.210, do CC e art. 560 do CPC. 9. A permanência no imóvel foi estabelecida sob condição (assistência ao genitor), da qual há notícia de que não subsiste mais (falecimento), o que denota que o prazo para ocupação do imóvel se encerrou. Nesse contexto, a posse exercida pela Ré não se mostra lícita. 10. Em análise consubstanciada dos elementos probatórios, observa-se que o Autor logrou êxito em demonstrar fato constitutivo de seu direito, em observância ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese. 11. Apelação conhecida e provida. Honorários fixados. Tese de julgamento: “1 – A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2 – A permanência do comodatário no imóvel mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes, cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração, com base nos art. 1.210, do CC e art. 560 do CPC.” (Acórdão 2023491, 0701898-69.2023.8.07.0021, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o exame dos dados probatórios trazidos a exame revela a necessidade de iniciativas probatórias mais consistentes, com a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária exigível para a concessão de antecipação de tutela ao recurso. Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004.